Tribunal: TJMT
Processo: 1015982-90.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015982-90.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[FELIPE AUGUSTO ROCHA RODRIGUES - CPF: 049.469.861-62 (RECORRENTE), ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS - CPF: 956.402.151-00 (ADVOGADO), FELIPE GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 018.798.721-10 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RELAÇOA JURÍDICA NÃO COMPROVADA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA. JUNTADA DE DOCUMENTOS PARA ANÁLISE DO JUÍZO APÓS A IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. TELAS SISTÊMICAS. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Recurso Inominado. Sentença de parcial procedência. Escopo recursal é a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

Impossibilidade de apreciação de documentos acostada pela reclamada após a contestação, sem justificativa do motivo impeditivo da juntada anterior, nos termos do disposto no art. 435 do CPC. Impugnação da admissibilidade da prova apresentada, nos termos do art. 436, I do CPC. Documentação afastada.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

Quantum indenizatório fixado em R$7.000,00 (sete mil reais) que não merece reforma, pois, está aquém do valor fixado usualmente por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença parcial procedência dos pedidos, para declarar a inexigibilidade dos débitos discutidos na ação e condenar o banco reclamado ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de indenização por danos morais, ao fundamento que a empresa reclamada não comprovou a relação jurídica entre as partes a existência do débito.

O recorrente suscita a preliminar de prescrição. No mérito, postula a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, sustentando em suas razões que houve comprovação da relação contratual e da origem do débito. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR

-
Prescrição

A parte reclamada suscita a prescrição da pretensão de reparação civil, ao argumento de que a inscrição do reclamante ocorreu em 14/07/2015 e a ação foi ajuizada em 07/11/2019, tendo ocorrido a prescrição trienal.

Contudo, diversamente do sustentado pela recorrente, diante da impossibilidade de precisar o momento da ciência da lesão decorrente da negativação, deve ser considerado como marco inicial do prazo prescricional a data da ciência inequívoca do fato danoso, aplicando-se o princípio da Teoria da
Actio Nata
.

No caso em apreço, a parte reclamante tomou conhecimento da inclusão de seu nome em 16/10/2019, conforme se depreende do extrato de negativação anexado a inicial.

Ante o exposto, não decorreu o lapso prescricional de 03 (três) anos (inciso V, do § 3o, do artigo 206, do Código Civil) entre a data da ciência da negativação e a propositura da presente ação.

Preliminar rejeitada.

VOTO - MÉRITO

O cerne do recurso se limita ao reconhecimento ou não da inexigibilidade do débito, inscrito no órgão de proteção de crédito, bem como, se procede o pedido de indenização por danos morais.

O reclamante alega desconhecer a origem do débito em seu nome, inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela Recorrente, juntando extrato da negativação.

A Recorrente defende a exigibilidade do débito, alegando que a recorrida contratou serviço do Banco Bradesco, não adimplindo suas obrigações, entretanto, não juntou aos autos nenhuma prova capaz de comprovar a contratação do serviço bancário e, consequentemente, a legalidade do débito.

O Reclamante apresentou impugnação a contestação apresentada, postulando pelo julgamento de procedência da ação.

Em posterior manifestação, dois meses após a apresentação da contestação, a reclamada acostou documentos para análise do Juízo, sem justificar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente, nos termos do art. 435 do CPC.

Sobre a possibilidade de juntada de documentos após o prazo da contestação, salienta-se que a mesma é admitida, inclusive, em fase recursal, contudo, somente pode ser aceita quando o mesmo se enquadrar no conceito legal de documento novo ou quando a parte comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente, o que não restou evidenciado na hipótese. Inteligência do art. 435 do CPC.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se
in re ipsa
, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua ocorrência, entendimento seguido pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, inclusive, objeto de súmula: “
A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente
.” (Aprovada em 19/09/2017 - Súmula 22).

Não há registro preexistente em órgão de proteção ao crédito.

No tocante ao
quantum
da indenização fixado em R$ 7.000,00 (sete mil reais), não merece redução, pois, está aquém do valor fixado usualmente por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

Por consequência, diante do resultado do recurso, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas judiciais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2021